Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Os embargos de declaração não se prestam para a apreciação de argumentos novos, não levantados por meio do recurso cabível e, por isso mesmo, não tratados no acórdão embargado.
III – Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
IV – Embargos rejeitados.